Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Processo : 0707927-43.2019.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, determinando a expedição de precatório do valor da condenação após o trânsito em julgado. O agravante sustenta, dentre outras razões, a necessidade de suspensão do processo, em razão de determinação no RE 870.947, que vai deliberar acerca da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/2009. Aduz que o prosseguimento da demanda, conforme decidido pelo juízo de origem, pode causar dano grave, imediato e irreparável ao Erário, pois o cálculo da condenação está intrinsicamente relacionado ao julgamento do mencionado recurso extraordinário. Portanto, conforme já anotado por esta relatoria em algumas oportunidades[2], o julgamento deste recurso tem relação com as teses lançadas nos paradigmas referentes ao tema 810/STF da repercussão geral e tema 905/STJ dos recursos repetitivos. Todavia, tendo em vista a decisão proferida em 24.09.2018 pelo eminente Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, concedendo excepcional efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, necessário aguardar a deliberação daquela excelsa Corte nos referidos declaratórios. A propósito, é bem verdade que, em 3.10.2019, os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, diante do efeito suspensivo outrora dado aos embargos de declaração opostos, bem assim considerando o art. 313, inc. V, alínea "a", e art. 1040, inc. III, ambos do CPC, os autos ainda devem permanecer suspensos até a publicação do acórdão paradigma. Ante o exposto, deve ser mantido o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão da Suprema Corte no RE 870.947/SE (Tema 810). Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 8506926 [2] Id. 8566739, 9814557 e 11602120.